Tribunal: TJDFT
Processo: 0711541-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INSTRUMENTO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.

2. Deixando o julgador deixado de se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre pedido, argumento ou questão de ordem pública, se configura omissão no julgado.

3. Embargos de declaração acolhidos.